Tribunal: TJSP
Processo: 0014807-30.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Exceção de Suspeição. Alegação de inimizade do magistrado com a parte e seu patrono e de interesse no julgamento do processo. Motivos elencados no art. 145 do CPC que são de natureza subjetiva. Presunção relativa de parcialidade do magistrado que demanda prova adequada, sob pena de vulneração do princípio do juiz natural. Alegação genérica desprovida de qualquer sustentáculo probatório.

Ementa:
Exceção de Suspeição. Alegação de inimizade do magistrado com a parte e seu patrono e de interesse no julgamento do processo. Motivos elencados no art. 145 do CPC que são de natureza subjetiva. Presunção relativa de parcialidade do magistrado que demanda prova adequada, sob pena de vulneração do princípio do juiz natural. Alegação genérica desprovida de qualquer sustentáculo probatório. Inimizade que não pode ser inferida do exercício regular de um direito pelo excepto. Não demonstração do interesse do magistrado na condução do processo. Decisões de cunho jurisdicional desfavoráveis ao interesse do excipiente que não maculam a parcialidade do julgador. Súmula no 88 do TJSP. Exceção rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Suspeição Cível no
0014807-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é excipiente ALPHA
LOCAÇÃO DE VANS E VEÍCULOS LTDA - ME, é excepto DIEGO FERREIRA
MENDES (JUIZ DE DIREITO) e Agravado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO
ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram o incidente de suspeição.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 31 de julho de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0014807-30.2020.8.26.0000 -Voto no 2245
2
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO?no 0014807-30.2020.8.26.0000
EXCIPIENTE: Alpha Locação de Vans e Veículos Ltda - ME
EXCEPTO: Diego Ferreira Mendes (Juiz de Direito)
INTERESSADO: Secretário de Trânsito e Segurança Pública do Município de
São Roque
COMARCA: São Roque
VOTO No 2.245
Exceção de Suspeição. Alegação de inimizade
do magistrado com a parte e seu patrono e de
interesse no julgamento do processo. Motivos
elencados no art. 145 do CPC que são de
natureza subjetiva. Presunção relativa de
parcialidade do magistrado que demanda prova
adequada, sob pena de vulneração do princípio
do juiz natural. Alegação genérica desprovida
de qualquer sustentáculo probatório. Inimizade
que não pode ser inferida do exercício regular
de um direito pelo excepto. Não demonstração
do interesse do magistrado na condução do
processo.
Decisões
de
cunho
jurisdicional
desfavoráveis ao interesse do excipiente que
não
maculam
a
parcialidade
do
julgador.
Súmula no 88 do TJSP. Exceção rejeitada.
Trata-se de incidente de suspeição suscitado por
“Alpha Locação de Vans e Veículos Ltda ME" em face do MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Roque, Doutor Diego
Ferreira Mendes, nos autos do mandado de segurança de no
1001008-85.2020.8.26.0586.
Sustenta o excipiente, em suma, que o excepto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0014807-30.2020.8.26.0000 -Voto no 2245
3
é inimigo do postulante e possui interesse no julgamento do processo
em seu desfavor, uma vez que em demanda diversa, o causídico que
patrocina os interesses do requerente no presente mandado de
segurança foi representado pelo excepto junto à Ordem dos Advogados
do Brasil e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, após ter
acusado o magistrado de prevaricação. Ademais, afirma que o excepto
recusa-se a aplicar o Tema de Repercussão Geral do STF no 430 e a
Súmula no 510 do STJ, denotando sua parcialidade no julgamento do
mérito.
O excepto rejeitou o incidente (fls. 01/02) e o
processo foi recebido em segundo grau sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 04/05).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
rejeição da exceção de suspeição (fls. 10/15)
É o relatório.
Como é cediço, a imparcialidade do juiz é
atributo
necessário
para
que
possa
julgar,
consubstanciando
manifestação do princípio constitucional do Estado Democrático de
Direito (CF art.1°, caput) e um dos elementos integradores do princípio
constitucional do juiz natural (CF art.5o, XXXVII e LIII).
Segundo
o
escólio
de
ENRICO
TULLIO
LIEBMAN: ”Para poder exercer as suas funções em determinada causa,
o juiz deve ser completamente estranho aos interesses que ali estão em
jogo, não sendo ligado às partes por especiais relações pessoais: é essa
uma elementar garantia de sua imparcialidade na causa e, antes disso
até, uma garantia de seu prestígio perante as partes e a opinião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0014807-30.2020.8.26.0000 -Voto no 2245
4
pública, que advém da certeza da sua independência. Por isso, não
basta que o juiz, no íntimo, se sinta capaz de exercer o seu ofício com
habitual imparcialidade: é necessário que não reste sequer a dúvida de
que motivos pessoais possam influir em seu ânimo. Por outro lado, é
necessário evitar que as partes abusem dessas exigências, suscitando
suspeitas infundadas sobre a pessoa do juiz: daí a necessidade de que
elas aduzam motivos específicos e provas adequadas, quando quiserem
recusá-lo” (Manual de Direito Processual Civil, vol. I, Editora Forense, 2a
ed., Tradução e Notas Cândido Rangel Dinamarco, p.82).
Nesse sentido, MOACYR AMARAL SANTOS
afirma que o órgão judicante deve ser subjetivamente capaz, pois a
incapacidade subjetiva do juiz afeta substancialmente a relação
processual (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 1o vol., Editora
Saraiva, 11a ed., p.343)
Enquanto os motivos de impedimento elencados
no artigo 144 do Estatuto Adjetivo Civil são de natureza objetiva,
caracterizando presunção absoluta de parcialidade do magistrado,
aqueles enumerados no artigo 145 do mesmo Diploma Legal indicam
presunção relativa de parcialidade do juiz, pois são de ordem subjetiva.
No
entanto,
consoante
leciona
JOSÉ
FREDERICO MARQUES, “para que as partes não levantem suspeitas
infundadas, a lei especifica os motivos de suspeição e impedimento e
exige deles prova adequada para o juiz ser afastado do processo. E
esses motivos o tornam subjetivamente incapacitado para o exercício
hic et nunc da jurisdição” (Manual de Direito Processual Civil, 1o vol.,
Editora Saraiva, 11a ed., ́p.268).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0014807-30.2020.8.26.0000 -Voto no 2245
5
No caso em testilha, o excipiente alega que o
magistrado é inimigo da parte e de seu advogado, bem como tem
interesse no julgamento do processo, pois o patrono que patrocina este
mandado de segurança é o mesmo que atuou em outra demanda, na
qual o excepto o representou junto à Ordem dos Advogados do Brasil e
ao Ministério Público de São Paulo, em razão de lhe ter sido imputada a
prática do crime de prevaricação decorrente de suposta amizade intima
com o chefe do Poder Executivo.
Além do mais, em total afronta ao Tema de
Repercussão Geral 430 do E. Supremo Tribunal Federal e Súmula 510
do E. Superior Tribunal de Justiça, o excepto indeferiu a petição inicial
deste mandado de segurança e julgou extinto o processo sem
julgamento do mérito.
Em que pesem os r. argumentos deduzidos pelo
excipiente a representação ofertada pelo magistrado contra seu patrono
decorreu da imputação da prática de um ato tipificado como crime, não
se podendo presumir sua imparcialidade em razão do exercício regular
de um direito.
No que tange a esse ponto, o próprio magistrado
esclareceu que não conhece o excipiente e nem seu advogado,
portanto, não pode tê-los como inimigos e que a representação ofertada
decorreu apenas da infundada acusação que lhe foi imputada em outra
demanda, sem qualquer repercussão em sua vida pessoal.
Por outro lado, o alegado descumprimento de
Tema de Repercussão Geral e Súmula de Superior Instância, que
ensejou o indeferimento da peça inaugural do mandado de segurança,
consubstancia questão de cunho exclusivamente jurisdicional, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0014807-30.2020.8.26.0000 -Voto no 2245
6
desafiada pelas vias recursais adequadas
De fato, eventuais erros de procedimento (error
in procedendo) ou de julgamento (error in judicando) cometidos pelo
excepto devem impugnados pelas vias apropriadas, não se prestando o
presente incidente como sucedâneo recursal.
Não por outra razão, dispõe a Súmula no 88 do
Colendo Órgão Especial desta Corte de Justiça: “Reiteradas decisões
contrárias aos interesses do excipiente, no estrito exercício da atividade
jurisdicional, não tornam o juiz excepto suspeito para o julgamento da
causa”.
Neste
contexto,
havendo
meras
alegações
genéricas, desprovidas de provas acerca da alegada inimizade e do
interesse por parte do excepto no desfecho desfavorável da demanda,
inviável é o acolhimento da exceção de suspeição, sob pena de se
vulnerar o princípio constitucional do juiz natural.
Em caso análogo, já se pronunciou esta Colenda
Câmara Especial:
“Exceção de suspeição. Pedido de afastamento
do juiz excepto sob a alegação de parcialidade,
consubstanciada
na
demonstração
de
animosidade em relação ao excipiente, bem
como sobre sua antecipada convicção acerca do
julgamento da causa, demonstrando atuação
passional e persecutória, além de atacar o
trabalho da defesa técnica. Circunstâncias que
não se enquadram naquelas previstas no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0014807-30.2020.8.26.0000 -Voto no 2245
7
254 do Código de Processo Penal. Exceção de
suspeição rejeitada” (Exceção de Suspeição no
0009089-86.2019.8.26.0000
Rel.
Dora
Aparecida Martins, j.9.12.2019)
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Arguição fundada no
suposto interesse do magistrado no julgamento
do processo em favor de qualquer das partes.
Indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Ausência de indícios concretos capazes de
autorizar o reconhecimento do interesse do
excepto
na
condução
ou
julgamento
da
demanda. Utilização do incidente como forma de
discussão do acerto ou desacerto de decisão
judicial sujeita a recurso próprio. Descabimento.
Súmula
88
do TJSP. Incidente rejeitado” (Exceção de Suspeição no
0012920-45.2019.8.26.0000;
Rel.
Fernando
Torres Garcia j. 11.07.2019)
Pelo o exposto, rejeito
o incidente de
suspeição.
DANIELA CILENTO MORSELLO
Relatora